Tribunal: TJDFT
Processo: 0016902-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016902-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: MÁRCIO FONTINELE VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. TEMA 970 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR NOS AUTOS. ADMITIDA DESISTÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE RETENÇÃO. CABÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25%. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL REDUZIDO. RAZOABILIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final; 2. No caso em tela, há particularidades no processo. Primeiro, porque a parte demandante pretende a rescisão do contrato por culpa da construtora. Segundo porque tal pedido de rescisão foi realizado apenas após a data de averbação do habite-se, ocasião em que o imóvel se encontrava disponível para efetiva entrega. Terceiro porque a unidade imobiliária objeto da lide, em razão da decisão de antecipação de tutela que suspendeu os pagamentos das parcelas pelo Autor, foi liberada para alienação a terceiros, não estando mais disponível para entrega. 2.1 Diferente do que defende o apelante, tal resolução, não há como ser realizada com culpa da ré, já que o pleito de rescisão apresentado somente após a data da averbação do habite-se e entrega do bem, de modo a ser necessário considerar a rescisão neste caso sem culpa da ré. 3. Nesse ponto, destaco desde logo que o presente entendimento não enseja em qualquer julgamento extra ou ultra petita no processo, e tampouco representaria questão de inovação recursal. 3.1 Verifico que o pedido de rescisão contratual unilateral restou manifestado pelo autor, ora apelante, sendo que o fundamento de culpa da apelada pelo atraso na entrega do imóvel, consubstancia-se, apenas, em causa de pedir. 3.2 Isso porque além de realizar pedido expresso de rescisão contratual, quando da petição inicial, seu desinteresse na manutenção da avença restou evidente ao pleitear antecipação de tutela com a consequente liberação do imóvel para venda a terceiros, pedido, que inclusive, restou deferido em sede de Agravo de Instrumento 3.3 Firmada tal conclusão, nesse ponto, em razão do pleito de rescisão do contrato ter sido realizado após a data de averbação do habite-se e consequentemente da entrega do bem, a rescisão há que ser feita por desistência da parte Autora. 4. Não há que se falar em retenção de 25% do valor pago pela compradora, uma vez que tal percentual representa uma onerosidade excessiva em desfavor do comprador, de modo a possibilitar a redução do percentual para 10% (dez por cento) da totalidade do valor pago pelo requerente, levando-se em conta que o vendedor fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que seria possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador, ora recorrido, tendo em vista que este rescindiu o contrato, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito a este. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 884 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a retenção não se mostra abusiva e desproporcional, como afirma o apelante, não acarretando qualquer desequilíbrio contratual com vantagem excessiva para a empresa aqui apelada, não só por aludido percentual estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos por esta Corte, como também em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, fixando o percentual de retenção em prol das Construtoras entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos pelo Consumidor” (AgInt no AGR no REsp 1389697/SE, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e c, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Desse modo (...)., viável a resolução do contrato em apreço, com a consequente devolução dos valores desembolsados pelo demandante, admitindo-se, todavia, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pela demandante em favor da construtora/Ré” (ID 13300868). de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027